Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714220-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: FRANCINETE BRANDAO DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, ajuizada por FRANCINETE BRANDAO DE ARAUJO. Em virtude da regra da vedação da decisão surpresa, digam as partes acerca da aplicabilidade da Súmula n. 43 do STJ na hipótese dos autos, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 13:49:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador